Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-03.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000045-03.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA VIA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – DEPOIMENTOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Filho de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pela defesa de João Filho de Oliveira contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de justificação por ele ajuizada. Quanto aos fatos, o ora apelante, de alcunha “Pai” (ou) “Papai”, foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0003031-71.2018.9.13.0003, com imposição da pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar e imposição da pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput (integrar organização criminosa), da Lei n. 12.850/2013, culminado na pena total final de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, cuja decisão condenatória transitou em julgado em 05/12/2023, após recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Assim, estando a condenação apta à fase de execução, no dia 18/01/2024, o ora apelante apresenta ação de justificação, com amparo nos artigos 381 e ss. do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, pleiteando a suspensão do início da execução penal. O justificante, apelante, alega a existência de prova nova para instruir revisão criminal, com base em alegada retratação de testemunhas acerca de depoimentos prestados no curso da ação penal de origem. Nos autos da ação penal de origem, número 0003031-71.2018.9.13.0003, foi determinada a expedição do competente Mandado de Prisão contra o réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Parquet, intimado da decisão que recebeu a ação de justificação criminal, pugnou pela reconsideração, sob o fundamento de que a reinquirição das testemunhas pretendidas não constitui prova nova, e sim elementos probatórios já presentes desde o início da ação penal originária, não se verificando as condicionantes do art. 551 do CPPM. Então, a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, na decisão que consta do Evento 17 dos autos relacionados, reconsiderou o recebimento da ação de justificação criminal e, por conseguinte, indeferiu a inicial, por entender que a retratação das testemunhas que a defesa deseja reinquirir não revela a existência das hipóteses do art. 551 do CPPM. Inconformado, o justificante apresentou recurso de apelação, reiterando as teses já descritas na inicial da justificação, pugnando pela reforma da sentença objurgada. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo não provimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após o estudo detalhado destes autos, é possível afirmar que o ora apelante, condenado, quer tão somente reabrir a instrução criminal da ação de origem, diga-se, sem apresentar fundamentos válidos. Ora, basta a leitura da ação penal de origem (n. 0003031-71.2018.9.13.0003) para termos a certeza de que a prova testemunhal, plenamente válida, foi produzida em sede de inquérito policial e ratificada em juízo, mediante o compromisso legal. Ademais, a sentença que consta dos autos de origem e o acórdão de apelação, este último no Evento 86, comprovam que a condenação está lastreada em provas diversas, e não apenas nos depoimentos das testemunhas apontadas pelo autor da justificação. Cito, como exemplo, que existem provas robustas nas mensagens extraídas dos celulares dos envolvidos, tanto dos autores do delito quanto das suas vítimas, e essas provas foram declaradas absolutamente lícitas pelo Judiciário. Digo mais. A testemunha Valdirene de Souza Cunha, vítima do ora apelante, cujo depoimento deu início à investigação, se apresentou voluntariamente no 40º Batalhão de Polícia Militar para narrar os atos criminosos perpetrados pelo ora apelante e seus comparsas, sem qualquer possibilidade de coação por parte dos militares que conduziram a investigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destaco, ainda, que as testemunhas prestaram seus depoimentos em inquérito policial militar, em inquérito na Polícia Civil, em juízo, e jamais afirmaram qualquer ameaça ou coação que interferisse em suas declarações, e, do mesmo modo, não existem quaisquer indícios de que isso tenha ocorrido, tratando-se de meras e vazias alegações. É importante ressaltar, por fim, que a questão afeta às ameaças e às agressões às testemunhas já foi tratada na ação de origem e encontra-se decidida até mesmo no acórdão da apelação, citado alhures. Então, não tenho dúvidas da intenção nefasta na justificação apresentada pelo ora apelante, cujo intento é apenas tentar protelar o cumprimento da pena. Não cabe justificação criminal para a reabertura da instrução processual ou para a retificação de provas conhecidas pelas partes, sendo que a prova que se pretende efetuar já foi produzida na ação penal originária. Confira-se a jurisprudência a respeito: A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. (AgRg no RHC n. 165.695/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/23, DJe de 10/5/23.) Neste sentido, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no HC 788590, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que a justificação criminal não serve para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo em que houve a condenação ou para o arrolamento de novas testemunhas. De igual modo, o entendimento foi manifestado em outros julgamentos, conforme aresto abaixo: AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 169.137 - TO (2022/0246410-9) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA ADVOGADO: WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - TO005233A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA VIA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 se busca anular. Precedentes (RHC n. 101.478/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 9/4/2019). 2. Na hipótese, observa-se que as pessoas indicadas pela defesa para serem reinquiridas foram, quase em sua totalidade, arroladas pelo Ministério Público e ouvidas na 1ª e 2ª etapas do rito bifásico do Tribunal do Júri, quando também foi oportunizada à defesa técnica suas indagações a elas, de modo que o pedido de reinquirição não se amolda ao conceito de prova nova, exigido para o conhecimento da revisão criminal, conforme o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Além disso, aquelas que não foram ouvidas foram dispensadas sem qualquer insurgência da defesa. 3. Por fim, conforme foi consignado pelo Tribunal de origem, a defesa não demonstrou a necessidade e viabilidade da produção da prova requestada na origem, notadamente porque não se constatou, indene de dúvidas, que o Conselho de Sentença baseou-se, especificamente, nas declarações das sobreditas testemunhas para lastrear o édito condenatório, haja vista que outras, além das citadas, foram arroladas pela defesa e pela acusação, motivo pelo qual as provas pretendidas pela defesa não se caracterizam como novas, tampouco revelam aptidão, ainda que potencial, para reverter o julgamento proferido Tribunal do Júri e confirmado pelas instâncias superiores. Assim, decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria profunda dilação probatória, providência sabidamente inviável na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, nego provimento ao recurso e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator